Tribunal: TJDFT
Processo: 0720033-34.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA INFORMATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. VÍDEOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. FALTA DE AMPARO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de embriaguez ao volante e fuga do local do sinistro.
II. Questões em discussão
2. São as questões postas em discussão: (i) analisar a validade das provas, por eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial e por violação à cadeia de custódia; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu; (iii) aferir eventual atipicidade da conduta, por falta de dolo específico; (iv) dizer se é cabível o princípio da insignificância, a fim de se afastar a tipicidade penal; (v) verificar a possibilidade de redução da pena; e (vi) analisar a possibilidade de o magistrado determinar expedição de Ofício para a Secretaria de Saúde.
III. Razões de decidir
3. Eventuais vícios no inquérito policial não contaminam o processo penal, haja vista que se trata de peça meramente informativa, especialmente considerando haver provas suficientes produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa de que o réu praticou as condutas delitivas a ele imputadas na denúncia.
4. Afasta-se a apontada nulidade da prova por quebra na cadeia de custódia quando os vídeos revelando o estado anímico do réu não foram o único meio de prova, bem como por não ter sido demonstrado qualquer indício de adulteração ou de alteração das gravações.
5. Plenamente demonstradas a materialidade e autoria dos crimes de embriaguez ao volante e fuga do local do sinistro (artigos 306, §1o, I, e 305 do CTB), a manutenção da condenação é medida que se impõe.
5. Não há falar em ausência de provas para a condenação em razão da não realização do teste de etilômetro ou outra prova técnica, na medida em que a embriaguez pôde ser comprovada por meio de outras provas, o que restou indene de dúvidas no presente caso.
6. O dolo específico do delito de evadir-se do local do acidente restou devidamente evidenciado nos autos, já que demonstrado que o acusado, que dirigia sob efeito de álcool, colidiu com outro veículo no estacionamento do hospital em que trabalha, tendo se afastado do local, contudo, sem prestar qualquer auxílio ou assistência.
7. Não havendo como se reconhecer a inexpressividade da conduta praticada, deve ser afastado o pedido de aplicação do princípio da insignificância.
8. Por expressa previsão legal, na primeira e na segunda fases dosimétricas, deve o juiz observar os limites mínimo e máximo previstos pelo legislador abstratamente para cada tipo penal, sendo vedada a consideração de qualquer circunstância para se estabelecer a pena abaixo do mínimo.
9. É poder-dever do magistrado, ao se deparar com a prática de ato ilício administrativo, levá-lo ao conhecimento da autoridade superior.
10. A gratuidade de justiça deve ser requerida e analisada na fase de execução penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e não provido.